Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. BIS IN IDEM CULPABILIDADE E QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO UM SEXTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio tentado qualificado (artigo 121, § 2o, incisos III e IV combinado artigo 14, inciso II, todos do Código Penal) à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em relação ao decote do vetor culpabilidade por violação ao princípio da correlação e/ou por bis in idem, na medida em que o meio de execução já havia sido utilizado para qualificar o delito.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença quando a inicial acusatória descreve satisfatoriamente as condutas atribuídas ao apelante, amparada em indícios suficientes de materialidade e autoria.
4. Inviável a valoração negativa da culpabilidade quando a fundamentação adotada é inerente à qualificadora do emprego de meio cruel (consubstanciada na pluralidade de golpes na vítima), a qual já serviu para qualificar o delito, sob pena de bis in idem.
5. Havendo pluralidade de qualificadoras, admite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, desde que seus fundamentos sejam distintos dos que servem de base para as circunstâncias judiciais valoradas.
6. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Diante da redução da pena do réu, é medida de rigor a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena nos termos artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
IV – Dispositivo:
8. Recurso provido.